Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-32.2018.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso no 1000065-32.2018.8.11.0012
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente Sandra Cesaria dos Santos pugnou pela concessão de justiça gratuita. Assim, analisando tal pleito, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, a parte autora/recorrente, apesar de devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar declaração de imposto de renda ou documentos que demonstrem sua condição de hipossuficiência financeira, a fim de possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento, quedou-se inerte, conforme certidão anexada no id. 33368502.
Desse modo, inexistindo nos autos demonstração de gastos suportados pela autora que indiquem eventual incapacidade financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Assim, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115, do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto